Tribunal: TJBA
Processo: 8005312-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005312-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL De TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO NOS TERMOS DO TEMA 919/STF. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, I, DA CF (OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO, MEIO AMBIENTE). TAXA DE FISCALIZAÇÃO QUE CORRESPONDE AO EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELO MUNICÍPIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005312-63.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OI S.A. e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .